Tribunal: STF
Processo: ARE 1447569
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão proferido pela Turma Recursal Cível, Criminal e Fazenda Pública do Colégio Recursal de Andradina, assim ementado:



    RECURSO INOMINADO - Ação ajuizada por servidor público aposentado, em face do Município de Ilha Solteira - Pretensão de recálculo do quinquênio e sexta-parte, com base no disposto no art. 93 da Lei Orgânica Municipal - Lei declarada inconstitucional, incidentalmente, pelo magistrado sentenciante, por vício de iniciativa, sendo inviável que o legislador estabeleça regras sobre os vencimentos dos servidores do executivo - Inocorrência de afronta ao disposto no art. 29, da Constituição Federal, ao afastar a aplicação da Lei Orgânica Municipal - Improcedência dos pedidos - Entendimento parelho ao já decidido em relação ao artigo 97 da Lei Orgânica do Município de São Paulo, declarada pelo Órgão Especial desta E. Tribunal de Justiça - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO NÃO PROVIDO.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação aos arts. 29, caput e 61, caput, da CF. Sustenta, em síntese, que (i) a Lei Orgânica Municipal tem prevalência sobre as demais leis municipais, por imperativo Constitucional; (ii) o art. 93 da Lei Orgânica do Município de Ilha Solteira é constitucional; e (iii) “A Lei Orgânica não leva ao aumento da remuneração dos servidores, mas apenas define a base para incidência do quinquênio e sexta-parte, o que por consequência não atrai a competência privativa/exclusiva do Chefe do Executivo para sua iniciativa.”



    3. É o relatório. Decido.



    4. O recurso não merece acolhida. Verifica-se que o acórdão recorrido está alinhado com o entendimento desta Suprema Corte constante do RE 590.829-RG, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 30.3.2015 (Tema 223 da repercussão geral), segundo o qual “É inconstitucional, por afrontar a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, a normatização de direitos dos servidores públicos em lei orgânica do Município”. Confira-se a ementa desse julgado:



    “CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE – TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ATUAÇÃO – REVISÃO. Ante a possibilidade de vir à balha entendimento que possua ligação com a Constituição Federal, como ocorre quanto aos preceitos sensíveis, de adoção obrigatória pela Carta estadual, admissível é o recurso extraordinário – Recurso Extraordinário nº 199.293/SP, de minha relatoria, e Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.529/MT, da relatoria do ministro Octavio Gallotti. LEI ORGÂNICA DE MUNICÍPIO – SERVIDORES – DIREITOS. Descabe, em lei orgânica de município, a normatização de direitos dos servidores, porquanto a prática acaba por afrontar a iniciativa do Chefe do Poder Executivo – Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 2.944/PR, relatada pela ministra Cármen Lúcia, 3.176/AP, 3.295/AM, relatadas pelo ministro Cezar Peluso, e 3.362/BA, de minha relatoria.”



    5. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários  advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator